Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-79.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CULPA DOS COMPRADORES CONFIGURADA – INADIMPLÊNCIA DA AVENÇA – PEDIDO PARA RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE – PERCENTUAL QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO COLEGIADO – TAXA DE OCUPAÇÃO – LOCATIVOS ESTABELECIDOS EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CULPA DOS COMPRADORES CONFIGURADA – INADIMPLÊNCIA DA AVENÇA – PEDIDO PARA RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE – PERCENTUAL QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO COLEGIADO – TAXA DE OCUPAÇÃO – LOCATIVOS ESTABELECIDOS EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESSA CÂMARA – ENCARGO QUE É DEVIDO DA DATA DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A DESOCUPAÇÃO DA COISA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE – OS VALORES DE RETENÇÃO E TAXA DE FRUIÇÃO DO BEM COMPÕEM OS PREJUÍZOS ADVINDOS À VENDEDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS BEM ARBITRADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – APELO PROVIDO EM PARTE.